Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO LIMINAR DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 254, INCISOS I E IV DO CPP E ART. 145, INCISOS I, E IV DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1- Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que a decisão combatida, na realidade, não indeferiu a oitiva das testemunhas requeridas, mas apenas rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, ficando, consequentemente, prejudicada a produção da prova oral.
2. Aferido que os fatos descritos na peça vestibular, ainda que admitidos como verdadeiros, não rendem ensejo à qualificação de qualquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254, do Código de Processo Penal e que, mesmo admitindo-se a ampliação das hipóteses de suspeição previstas neste dispositivo legal, os fatos narrados na peça inicial não evidenciam a parcialidade da juíza excepta, nem evidenciam o seu comprometimento com a outra parte, imperiosa se faz a rejeição liminar da exceção de suspeição, com lastro no § 2o, do art. 100, do CPP.
3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.